Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0715502-92.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: KLEISY LAIANA VIEIRA DE BRITO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por K.L.V.D.B., contra a decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que REVOGOU as medidas protetivas de urgência, impostas pelo Juízo plantonista contra MARCIO CANTANHEDE VERANO (processo de referência: 0707511-17.2025.8.07.0016). A reclamante (assistida pela Defensoria Pública) narrou que conviveu maritalmente com o interessado por um ano e meio, tiveram um filho (L.B.V., atualmente, com 7 anos de idade) e estão separados, desde maio-2018. Afirmou que o ex-companheiro é agressivo e violento, tendo sido agredida física e emocionalmente por ele durante todo o relacionamento, o que culminou no registro de seis ocorrências policiais e no requerimento de medidas protetivas de urgência, que foram deferidas e vigoraram até novembro-2019. Noticiou que o ex-companheiro formulou diversos pedidos de revogação das medidas protetivas de urgência (“tumultuando o processo”), e seu pleito foi, ao final, acolhido pela eminente autoridade judiciária de origem, que revogou as medidas protetivas de urgência. Em 2025, formulou novo pedido de medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas em plantão judicial, porém, revogadas pela autoridade judiciária de origem. Argumentou que “A Lei Maria da Penha é considerada uma das legislações mais avançadas em defesa da mulher, sendo criada para prevenção e enfrentamento da violência perpetuada no ambiente familiar. Muito além de estabelecer apenas medidas de restrição de direitos fundamentais do autor da violência, a Lei Maria da Penha estabelece um sistema de proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar.” Acrescentou que as medidas protetivas de urgência se prestam para proteger a vítima, prevenir atos de violência e interromper o ciclo de violência, de maneira que na ponderação de valores entre o direito do ofensor de ter liberdade de contato ou aproximação, deve prevalecer a proteção e a segurança à mulher. Afirmou que o ofensor se vale da criança para praticar violência contra a genitora, mediante comportamento marcado por atitudes de perturbação e agressividade, evidenciado no caso em tela e em outros processos judiciais. Pontuou que há uma ação recente movida por uma ex-namorada contra ele, acusando-o de violência doméstica (processo n. 0703813-86.2023.8.07.0011, Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante). Reforçou a necessidade de, em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, ser conferida maior valoração às declarações da vítima quanto aos episódios de violência sofridos. Alertou que a imposição de um rigoroso ônus probatório à vítima para o deferimento de medidas protetivas de urgência inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico. Teceu considerações sobre dados estatísticos da violência doméstica no sentido de que, das 195 vítimas de feminicídio no Distrito Federal, entre 2015 e efvereiro-2024, apenas 21 tinham medidas protetivas vigentes na data do fato. Alegou que “O periculum in mora é manifesto, porquanto a requerente está sofrendo, o que vem lhe causando severos prejuízos psicológicos, especialmente por temer um mal maior do que o já constante nos autos, ao passo ser o ofensor pessoa violenta, atentando contra a sua integridade física e psíquica. Frise-se a existência de indícios de perigo iminente de ocorrência de novas perturbações.” E que “O fumus boni iuris também é claro, já que o reclamado está descumprindo o dever de respeito, sendo evidente o risco de inutilidade do provimento requerido caso a medida não seja prontamente deferida.” Requereu, liminarmente e no mérito, o deferimento das medidas protetivas de urgência requeridas na ocorrência policial n. 495/2025-1, consistentes na vedação à aproximação e contato, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor, por atendimento individual ou em grupo de apoio. É o relatório. Decido. Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Em 28-março-2025, a eminente autoridade judiciária REVOGOU as medidas protetivas de urgência estabelecidas pelo Juízo plantonista (em 27-janeiro-2025), sob o fundamento de que, após serem contextualizados os fatos, evidenciou-se o episódio que motivou a reclamante a requerer medidas protetivas de urgência não envolve questão de gênero e subjugação da mulher, mas versa sobre questões do filho comum. Salientou que os insistentes contatos do interessado na tentativa de falar com o filho, durante as férias da criança com a mãe, embora possam ser inoportunos para os papéis de pais separados, não configuram violência doméstica e se trata de situação que pode ser intermediada pelo Juízo de Família, perante o qual já tramitação ação de revisão de guarda. Acrescentou que a vítima não está em situação de risco. Confira-se a literalidade da decisão combatida (ID 70994654, p. 67-70): Nestes autos K. L. V. D. B. formulou pedido de medidas protetivas de urgência em relação ao seu ex-companheiro MARCIO CANTANHEDE VERANO em razão da notícia de perseguição e de violência psicológica que atribuiu a este, consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 495/2025 - 1a DPDF. O requerimento foi analisado e acolhido durante o plantão judiciário em 27 de janeiro de 2025, conforme decisão de id 223825221. Posteriormente Márcio ingressou nos autos e requereu a revogação das medidas protetivas a ele impostas ao sustentar, em síntese, que o pedido formulado por sua ex-esposa era lastreado em informações incorretas e que ao episódio noticiado não teria incidência a especial lei de proteção à mulher (id 225777576). Oportunizado à requerente K. L. se pronunciar esta apresentou manifestação, assistida pela Defensoria Pública, na qual indicou a necessidade de manutenção das restrições outrora estabelecidas para garantir sua segurança em razão da perturbação que indicou ser causada por Márcio nas ocasiões em que ela permanece em companhia do filho (id 230395066). A despeito do inicial deferimento do pedido de medidas protetivas cuja decisão foi lastreada no unilateral relato da então requerente possível extrair dos autos, após melhor contextualização do conflito existente entre K. L. e Márcio em decorrência das informações e demais elementos que ambos apresentaram, que não há fundamento para a manutenção das restrições adotadas em favor daquela, pois adequadamente delineado que os episódios noticiados e que serviram de alicerce para o requerimento não se inserem no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma preconizada pela lei 11.340/06. Consoante relatos dos envolvidos e em análise dos documentos que instruem os autos infere-se sem maiores dificuldades que o desentendimento existente entre eles e que foi considerado por K. L. como forma de perseguição e de violência psicológica para lastrear seu requerimento é exclusivamente relacionado ao exercício do poder familiar e do contato com o filho L. uma vez que possuem a guarda compartilhada do menor, sem que para tanto constitua fator determinante para as condutas atribuídas ao requerido Márcio o fato de ser ela mulher, notadamente por ser considerado que em relação ao poder familiar estão os genitores em igualdade de condições. Ao que informam os autos o requerido não respeita, conforme dele era esperado, os períodos em que a mãe permanece em companhia com o filho e constantemente solicita desta informações sobre L. e busca insistentemente contato com este de forma a importuná-la mesmo durante a época de férias da criança, todavia, tais incômodos afiguram-se como decorrentes de sua insegurança pessoal e do entendimento de que precisa falar com a criança e não como forma de subjugação da figura feminina, em uma perspectiva de gênero. Outrossim, igualmente perceptível que o apontado ofensor busca, em conversas gravadas que manteve com o menor e juntadas aos autos, obter provas de que a genitora impede, quando permanece em companhia do filho, que o menor mantenha contato com o pai, contudo, os elementos obtidos sugerem que o intuito de K. L. é o de limitar o acesso ao telefone celular como forma de incentivá-lo a buscar outras maneiras de se divertir, o que é plenamente justificável em razão da pouca idade que possui (ids 225846675, 225846677 e 225746675). Tal contexto autoriza concluir que a despeito da premente necessidade de intervenção do Juízo de Família para que o requerido passe a adotar conduta mais condizente com os papéis individualmente assegurados aos pais separados, com a adoção de respeito aos períodos de contato do filho com a mãe para que apenas em situações excepcionais busque informações para não comprometer a qualidade do convívio materno visto que não mantém bom relacionamento com a ex-companheira (id 225846660), assim como ao que consta K. L. observa em relação a ele, o episódio que ensejou o requerimento de medidas protetivas não se enquadra no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher de forma a autorizar a incidência da lei 11.340/06. Esse é, ademais, o entendimento amplamente acolhido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: (...) Ademais, há referência nos autos de que foi proposta em data recente por K. L. ação de revisão de guarda (id 230405020) que foi distribuída à 2a Vara de Família de Brasília, Juízo esse adequado para solucionar as pendências decorrentes da guarda e visita dos pais ao filho, bem como para promover a adoção de medidas pertinentes para o pleno exercício dos correspondentes direitos por ambos, com as regulamentações e orientações necessárias, para o que se mostra inadequada a adoção de medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 em especial quando o contexto do conflito revela a ausência de motivação de gênero para as condutas atribuídas ao suposto ofensor e também a inexistência de efetiva situação de risco pessoal à requerente, tanto que as mensagens que instruem os autos não apresentam conteúdo ameaçador e revelam apenas a insistência do requerido em obter informações sobre o filho. Assim, tendo em vista que os elementos apresentados após a concessão de medidas protetivas permitiram contextualizar a natureza do conflito entre os envolvidos e, por fim, afastar sua caracterização como violência doméstica e familiar contra a mulher na forma prevista na lei 11.340/06 REVOGO a determinação judicial anterior que estabeleceu as medidas protetivas em favor da requerente. Dê-se ciência aos envolvidos e ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Oportunamente associem-se os presentes autos ao Inquérito Policial, promovendo seu arquivamento. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2025. Pois bem. Consigne-se, desde já, que com o advento da Lei n. 14.550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, constou expressamente na norma que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial (art. 19, § 4o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6o). Confiram-se as alterações na Lei: Art. 19 As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (grifos nosso). No caso, o episódio que ensejou o novo pedido de medidas protetivas de urgência por parte da vítima consistiu em perturbações feitas, em tese, pelo ex-companheiro, por telefonemas e e-mails, visando falar com o filho comum, durante as férias deste com a mãe. A eminente autoridade judiciária entendeu que, ainda que se trate de conduta inoportuna aos papéis de pais separados, não configurou violência de gênero a atrair as medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/2006. Ademais, frisou que a vítima não está em situação de risco. A reclamante não logrou apontar elementos concretos, que não as mencionadas perturbações durante as férias, aptas a evidenciar situação de risco a reverter, liminarmente, a decisão impugnada. Logo, não estão preenchidos os requisitos para a reforma liminar da decisão. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Intimem-se o interessado para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 3. Intime-se a reclamante para que se manifeste acerca da impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo interessado (ID 70995269). 4. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 5. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator